Tribunal: TJDFT
Processo: 0713981-06.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL, BANCÁRIO, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO – CONTRATO – FRAUDE. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FORTUITO INTERNO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A Súmula 479 do STJ estabelece que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
2. No caso em análise, a parte autora foi surpreendida com a inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes (ID Num. 30189828 - Pág. 1), fato alegado na inicial e reconhecido em contestação. A dívida, no valor de R$ 22.369,42, seria oriunda de contrato fraudulento. A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente o débito e condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais.
3. Inobstante o réu sustentar a inexistência de ato ilícito praticado pelo Banco do Brasil, em nenhum momento consta dos autos comprovação de que a autora contratou o cartão de crédito com o qual foram realizadas as compras e gerada a dívida, como sua assinatura ou sequer aquiescência ou, ainda, o envio de documentos pessoais para ratificar a contratação.
4. Nesse contexto, a emissão de cartão e utilização de crédito de maneira fraudulenta fazem recair sobre a instituição a responsabilização pelo ato, já que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, tratando-se de fortuito interno, por estar relacionada à atividade desenvolvida pelo réu e aos riscos a ela inerentes (CDC, art. 14, § 3o, II).
5. Diante do não pagamento das faturas emitidas, o nome da parte autora foi incluído no cadastro de inadimplentes, mas, sendo a dívida inexigível, a inscrição é indevida, o que revela falha na prestação do serviço, que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa (CDC, art. 14).
6. No que se refere ao quantum da indenização, deve ser considerada a lesão sofrida e o caráter pedagógico e punitivo da medida, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e, por conseguinte, evitando-se o enriquecimento sem causa do autor.
7. A par de tal quadro, considerados os parâmetros acima explicitados, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 se mostra adequado, devendo ser mantido.
8. Portanto, a confirmação da sentença é medida que se impõe.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
10. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
11. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.